Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCELAMENTO ACOLHIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Inexistentes outros meios para a quitação da dívida, a penhora de percentual de proventos de aposentadoria é cabível quando verificada a ausência de comprometimento da dignidade do devedor.
2. A fixação do percentual do desconto demanda análise casuística, de modo a garantir o mínimo necessário à sobrevivência do executado e de seu núcleo familiar.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.